Tribunal: TJDFT
Processo: 0768000-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, bem como o pedido contraposto. Na mesma oportunidade, o magistrado condenou o recorrente por litigância de má-fé. O juízo de origem concluiu que houve falha na prestação de serviços de instalação de ar condicionado realizado pelo recorrente, uma vez que ele não informou devidamente a ré/recorrida sobre a necessidade de reajustar os valores previamente contratados para a conclusão dos serviços.
3. O recorrente alega (ID. 61734929) que o serviço de instalação do ar condicionado só foi realizado após a autorização da recorrida. Assevera que todas as informações teriam sido passadas a recorrida previamente. Argumenta que não houve impugnação à prova documental apresentada com a inicial. Destaca que por ser economicamente hipossuficiente não possui capacidade financeira para arcar com os custos cartorários de uma ata notarial, por isso roga pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Defende a inexistência da litigância de má-fé, haja vista não haver conduta dolosa do recorrente.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61734937. A recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
7. Das Preliminares. Impugnação à gratuidade de justiça. Compete à parte que impugna o benefício provar a capacidade financeira do beneficiário da justiça gratuita. Entretanto, à míngua de qualquer prova, é imperativa a manutenção da gratuidade de justiça ora deferida. Preliminar de Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
8. Em relação a preliminar de cerceamento de defesa, sem razão o recorrente. O Juízo, enquanto destinatário da prova, quando considerar suficiente o acervo material constante dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção de prova outra, pode julgar a demanda, conforme seu livre convencimento motivado, tal qual no particular. Outrossim, o magistrado facultou ao recorrente dilatar o seu acervo probatório ID. 61734921, contudo a referida parte permaneceu inerte. Preliminar rejeitada.
9. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do “decisum” que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantida por seus próprios fundamentos. No caso, o recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
11. Conforme a inteligência do art. 6o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)”.
12. No mesmo sentido é o teor do artigo 31 da legislação consumerista: “Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”
13. Desse modo, entendo que, de acordo com o princípio da informação, o prestador de serviços deverá expor de forma clara, adequada e permanente informações acerca do serviço ofertado, bem como de todos os aspectos do contrato.
14. Todavia, do contexto fático e probatório apresentado pelas partes, é possível constatar que o recorrente não cumpriu a contento com o disposto no Código de Defesa do Consumidor, já que deixou de prestar a informação adequada e clara sobre o serviço prestado à recorrida. Observo que o valor do serviço, incluindo material para instalação do serviço, foi expressamente acordado entre as partes antes da sua realização ID. 61734793 – Pág. 3⁄4. Todavia, após a empreitada o recorrente alterou unilateralmente todo o pacto.
15. Ressalto, portanto, que o recorrente não demonstrou o fato constitutivo do seu direito (art. 373 do CPC), sendo assim, está caracterizada a falha na prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC) sendo imperativa a manutenção da sentença, neste tópico.
16. De outro lado, conforme a inteligência do art. 80, inc. II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele altera a verdade dos fatos objetivo ilegal. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual.
17. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que o recorrente tenha expressamente transgredido os referidos princípios de modo a se comprovar a alteração da verdade dos fatos, pois ele afirma em sua inicial que a recorrida já teria feito o pagamento de R$532,00 (quinhentos e trinta e dois reais), já incluídos os R$82,00 (oitenta e dois reais) gastos com material extra, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de condenação do recorrente por litigância de má fé. Mantidos os seus demais termos. Preliminares Rejeitadas.
19. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.